Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. MAIS DE DOIS ANOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra: 1) decisão que indeferiu pedido de inclusão da restrição de circulação sobre o veículo; 2) decisão que indeferiu o pedido de reiteração de penhora on line, via Bacenjud
2. Conforme entendimento do e. STJ, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacenjud depende de motivação expressa do Exequente, observado o princípio da razoabilidade. 2.1. Precedente: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012).
3. Ultrapassado mais de dois anos do requerimento constrição on line, não se vislumbra abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido.
4. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.
5. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do Renajud é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. 5.1. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade.
6. A utilização do sistema Renajud para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 6.1. Aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte interessada para promover a penhora em dinheiro, afigura-se legítima a penhora sobre bens móveis e semoventes, conforme a ordem de gradação legal (art. 835, do CPC). 6.2. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 9/6/2017; AREsp 1.165.070/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/11/2017; AREsp 1.076.857/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5/5/2017; AREsp 1.071.742/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, DJe 18/4/2017; AREsp 1.062.167/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/9/2017; e AREsp 1.155.900/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 2/10/2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1678675/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/03/2018)
7. Recurso provido.